Tribunal: STF
Processo: SE 2240
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-03
Data de publicação: 1977-03-03

Ementa:
BRASILEIRA E AMERICANO CASADOS NOS ESTADOS UNIDOS E ACOLA
DIVORCIADOS. A SENTENÇA DO DIVÓRCIO, FORMALIZADA, TRADUZIDA PARA O
VERNACULO, PODE SER HOMOLOGADA PELO STF PARA QUE PRODUZA, QUANTO A
MULHER, OS EFEITOS DO DESQUITE REGULADO NA LEI BRASILEIRA, E,
QUANTO AO VARAO, OS EFEITOS NORMAIS, RESSALVADO,   APENAS, O
DIREITO, QUE LHE NÃO E CONCEDIDO, DE CASAR-SE NOVAMENTE NO BRASIL,
TUDO COMO EXPRESSA O PARAGRAFO 6., DO ART. 7., DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL (DECRETO-LEI N. 4.657-42, ALTERADO
PELA LEI N. 3.238-57).